Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-36.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Cancelamento administrativo da dívida – Execução extinta – Condenação da Municipalidade nos ônus da sucumbência – Possibilidade - Fixação de honorários de sucumbência por equidade, ante a desistência da ação executiva – Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006672-36.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes SIMONE
MARIA CAETANO e FRANCISCO JOSÉ BARRETTO GIORNO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068 -Voto no 9670
2
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068.
Apelantes: Simone Maria Caetano e outro
Apelada: Municipalidade de Santana de Parnaíba.
Comarca: Barueri.
Juiz (a) de origem: Graciella Lorenzo Salzman.
VOTO No 9670
APELAÇÃO
CÍVEL

Embargos
de
Terceiro

Cancelamento administrativo da dívida Execução extinta
Condenação da Municipalidade nos ônus da sucumbência
Possibilidade - Fixação de honorários de sucumbência por
equidade, ante a desistência da ação executiva

Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC
Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Simone Maria Caetano e outro, nos autos dos Embargos de Terceiro por
eles opostos contra a Municipalidade de Santana de Parnaíba, em face da r.
sentença de fls. 118/119, que julgou extinta a demanda, com fulcro no art. 485,
VI, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da dívida pela
exequente, deixando de condenar os autores ao pagamento de honorários
advocatícios.
Alegam os apelantes que a r. sentença se
equivocou ao deixar de condenar a Municipalidade aos ônus da sucumbência,
além dos honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração da
demanda, em razão de indevida constrição nos autos da ação execução. Pede
reforma.
O
recurso
tempestivo
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068 -Voto no 9670
3
recebido e processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 202/207.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Simone Maria
Caetano e outro opuseram os presentes Embargos de Terceiro contra a
Municipalidade de Santana de Parnaíba em razão da penhora que recaiu sobre
imóvel de sua propriedade, levado a efeito em razão de requerimento da
Municipalidade, nos autos da ação executiva no 0026080-94.2000.8.26.0068.
Após a contestação da embargada (fls. 91/96)
e réplica (fls. 107/108), a Municipalidade informou que havia cancelado o
débito, objeto da ação executiva no 0026080-94.2000.8.26.0068, requerendo,
por isso, a extinção dos presentes embargos, nos termos do art. 26 da Lei
6.830/80 (fls. 112/113).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls.
118/119, extintiva da ação executiva, sem condenar as partes nos ônus da
sucumbência, com o que não concordam os embargantes.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do E. STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução, pelo cancelamento
da dívida, sem pagar os honorários advocatícios dos patronos do(a)
devedor(a). Caso contrário, seria o mesmo que atribuir à parte vencedora os
ônus processuais.
Segundo Humberto Theodoro Junior, o art. 26
da LEF tem por objetivo assegurar que a execução fiscal, caso haja
cancelamento da dívida, em momento anterior à prolação da r. sentença, possa
ser extinta sem ônus para as partes, resguardado, contudo, o direito de
ressarcimento dos gastos efetuados pelo(a) devedor(a), que apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068 -Voto no 9670
4
defesa, in verbis:
“(...) Isto quer dizer que a execução que se
iniciou sem depósito e sem pagamento prévio de
custas
será
encerrada
também
sem
tais
exigências 'a posteriori'. Mas o direito do
devedor embargante de se ressarcir das custas
efetivamente despendidas e outras despesas já
realizadas no curso de seus embargos, inclusive
honorários advocatícios, não foi negado pelo
aludido dispositivo legal. Segue a regra geral de
sucumbência, não revogada peremptoriamente
pela nova lei de cobrança judicial da Dívida
Ativa.” (Lei de Execução Fiscal, Editora Saraiva,
10a ed., p. 212 g. n.)
No caso em tela, embora se trate de
Embargos de Terceiro, o entendimento é que, assim como nos embargos à
execução, a parte necessita contratar advogado para se defender, além de ter
efetuado o recolhimento de custas processuais.
Assim, a questão relativa à condenação do
Município ao pagamento dos honorários advocatícios, e também das custas
processuais, deve ser resolvida em consonância com o princípio da
causalidade, levando-se em conta quem deu causa à instauração do processo
para lhe imputar as despesas da causa.
A Municipalidade, todavia, queria se eximir,
no caso, dessa responsabilidade, pugnando pela extinção do feito, nos termos
do art. 26 da LEF, o que, como já explicitado, é descabido.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA
FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26
DA LEF. INAPLICABILIDADE.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068 -Voto no 9670
5
condenação da Fazenda Pública Municipal ao
pagamento de verba honorária, ainda que a
exequente tenha reconhecido o pedido formulado
pela contribuinte em sede de exceção de pré-
executividade.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de
que a desistência da execução fiscal, após
oferecidos os embargos à execução pelo devedor,
não exime a exequente do pagamento da verba
honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula no
153/STJ, 'in verbis': 'a desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos não
exime o exequente dos encargos da sucumbência'.
Referida Súmula é utilizada por esta Corte para
possibilitar a condenação da Fazenda Pública
em verba honorária, não obstante o que dispõe o
art. 26 da Lei n. 6.830/80. O mesmo raciocínio
pode
ser
utilizado
para
possibilitar
a
condenação da Fazenda Pública exequente em
honorários advocatícios quando a extinção da
execução ocorrer após a contratação de
advogado pelo executado, ainda que para
oferecer exceção de pré-executividade.
3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp
1217649/SC, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda
Turma,
DJe
14.10.2011;
REsp
1239866/RS,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e
AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 16.11.2010. 4. Agravo
regimental do Município de Belo Horizonte não
provido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda
Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012, V.
U.) (g.n.)
Com efeito, no tocante ao quantum a ser
arbitrado a título de verba honorária, dado que houve, repita-se, a desistência
voluntária pela Municipalidade, a fixação dos honorários deve ser estipulada,
no caso, de forma equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do NCPC.
Não se olvide que há julgados prevendo a
aplicação do percentual mínimo de 10% (E. STJ, REsp 1.243.090/RS) quando
há extinção da execução, devido ao proveito econômico obtido com a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-36.2019.8.26.0068 -Voto no 9670
6
do valor cobrado, porém tais casos dizem respeito ao acolhimento de eventual
objeção, o que não é o que se cuida no presente feito. Aqui, trata-se de
desistência voluntária, e não de acolhimento dos embargos ou de exceção de
pré-executividade.
In concreto, não se trata de afastamento
desarrazoado dos comandos legais insertos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC,
mas sim de autorizada e correta ponderação de normas e princípio (princípios
da razoabilidade e proporcionalidade). Ou seja, não seria razoável ou
proporcional, portanto, aplicar-se a faixa constante do §3o do referido art. 85,
posto que tal valor deprecia a atuação dos procuradores dos ora apelados no
feito.
Deste modo, considerando-se a sucumbência
do Município e sendo incontroversa a sua condenação nos honorários
advocatícios, impõe-se a fixação de tal verba, mediante a apreciação equitativa
prevista no artigo 85, §8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de
remuneração condizente com o trabalho realizado pelos patronos da executada.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para
condenar a Municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, conforme acima referido.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do
CPC, majoro o quantum arbitrado em mais R$200,00 (duzentos reais),
perfazendo o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Posto isso, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora